Tribunal: TJDFT
Processo: 0001123-63.2016.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001123-63.2016.8.07.0014 RECORRENTE: JORGE GUTHYERREZ ALENCAR DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE PAPÉIS PÚBLICOS. GUIA DE RECOLHIMENTO DE MULTA DO DETRAN. PRESCRIÇÃO RETROATIVA ALEGADA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALSIDADE IDEOLÓGICA. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO TIPO PENAL PREVISTO NO ARTIGO 293 INCISO V DO CP. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tendo em vista que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença transcorreu pouco mais de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses, decotado o prazo que o processo ficou suspenso, não há qualquer razão para acolher a tese de prescrição da pretensão punitiva estatal, uma vez que não se verificou o transcurso de prazo superior a 4 (quatro) anos, previsto no inciso V do art. 109, do CP. Prescrição rejeitada. 2. As provas produzidas na fase inquisitiva e confirmadas na fase processual, demonstraram que o réu falsificou uma guia de recolhimento de multa emitida pelo Detran-DF, alterando, no documento, o nome do proprietário, inserindo o próprio nome, com o intuito de retirar o automóvel que havia sido apreendido. Tal fato é corroborado pela confissão do réu e depoimentos testemunhais constantes nos autos, como também pelo Laudo de Perícia Criminal realizado, que concluiu que o documento apresentado (pelo réu) estava adulterado, em virtude de montagem. 3. Demonstrado nos autos que houve plena subsunção dos fatos à norma incriminadora descrita no art. 293, inciso V, do Código Penal, não merece acolhida a tese de desclassificação do crime de falsificação de papéis públicos para o crime de falsidade ideológica. 4. Prescrição rejeitada. Recurso do réu conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os artigos 383 e 617, ambos do Código de Processo Penal, ao manter a sua condenação pelo crime de falsificação de documento público. Pede a desclassificação do delito para o crime de falsidade ideológica. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Sucessivamente, com a desclassificação, pede a readequação da pena, fixando-a no mínimo legal. II- O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 383 e 617, ambos do Código de Processo Penal e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028